Tribunal: TJDFT
Processo: 0743067-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0743067-36.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DANIEL CARLOS PEREIRA PEIXOTO D E S P A C H O Intime-se DANIEL CARLOS PEREIRA PEIXOTO para apresentar contrarrazões ao AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator